Tribunal: TJDFT
Processo: 0722300-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722300-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO EMBARGADO: ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARNALDO CANEDO NASCIMENTO contra o acórdão de ID 76173465 que negou provimento ao seu agravo de instrumento, ementado nos seguintes termos: Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para se manifestar sobre eventual reconhecimento de nulidade da decisão agravada e das decisões integrativas sobre a adjudicação, por arrastamento, e consequente perda de objeto do recurso, em razão de premissa fática equivocada ao analisar matérias objeto dos Embargos de Terceiro no 0715717-70.2022.8.07.0001, referente à fraude à execução e à reserva da meação da coproprietária alheia à execução, inclusive contrariando a decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no AREsp no 2.663.164/DF ao presumir a má-fé da terceira adquirente quanto à aquisição do imóvel de matrícula 338 (antigo 262), descumprindo a determinação superior de novo julgamento sobre a ocorrência de fraude à execução. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2025 13:42:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador